Tribunal: TJBA
Processo: 8062210-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062210-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA CERQUEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FILIPE CERQUEIRA DE CARVALHO ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o agravo de instrumento da aqui Embargante, manteve a decisão que indeferiu reintegração de posse liminar.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir: (i) No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o agravo de instrumento da ora Embargante, foi claro ao consignar que a reintegração de posse de forma liminar exige requisitos que não foram evidenciados pela Recorrente, visto que não restou verificado nos autos, demonstração do esbulho alegado, que é o fundamento do pedido.

(ii) Acrescente-se a isso, que as singularidades do caso no tocante às questões relacionadas a violência doméstica informada foram sim ponderadas e observadas na decisão, que assim expressou, ponderando, entretanto, todo o cenário fático da situação em testilha e fundamento do pedido, sendo forçoso observar que a saída do imóvel foi inicialmente voluntária, que o contexto alegado de violência doméstica cabe contraditório e análise, que não há evidências do esbulho e que há indicativos de que a Recorrente não se encontra em situação de rua.

(iii) Com efeito, restou consignado que a reintegração da posse não foi cabível no momento em caráter liminar, de modo que não foi afastada sua possibilidade, a ser aferida após o efetivo contraditório, que no caso concreto, se mostra imprescindível, não só pela situação alegada pela Recorrente, mas também considerando tratar-se da moradia dos recorridos por muito anos, sem qualquer impugnação e sem que esses tenham dado causa ao afastamento da requerente.

(iv) Assim, não se olvida da perspectiva de gênero e nem do direito fundamental à moradia de possuidor de boa fé, de modo que aguardar o contraditório nessa situação específica é a medida mais adequada para assegurar a melhor prestação jurisdicional para ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062210-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante LETICIA CERQUEIRA DE CARVALHO e como Embargados FILIPE CERQUEIRA DE CARVALHO ALMEIDA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça